Tribunal: TJDFT
Processo: 0754364-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754364-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: FABIO LUIZ GOMES MONTEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA, contra decisão de Id 256457502 (origem), proferida nos autos em fase de Cumprimento de Sentença, processo no 0730392-43.2019.8.07.0001, ajuizado em desfavor de FÁBIO LUIZ GOMES MONTEIRO, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do devedor para pagamento da dívida. Preparo regular (Id 79291697). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora